Tribunal: STJ
Processo: 2345304-41.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231419 - SP(2026/0028671-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDREA CIACCIO
ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR
HABEAS CORPUS
RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
POR SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
, no qual se buscava a revogação ou substituição da prisão preventiva
habeas corpus
.
2. O agravante, preso preventivamente, fora condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito
.
tipificado no
§ 13, do Código Penal. Na ocasião, restou mantida a segregação cautelar
art. 129,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes e se, após a condenação em
primeiro grau, continuam presentes os requisitos legais do
do CPP
art. 312
, os quais autorizam a
imposição da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença
art. 387,
condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição
de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
5. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e do evidente perigo à
integridade física e psicológica da vítima, a qual teria sido agredida de modo extremamente
violento pelo ex-companheiro, ora agravante. Com efeito, o acusado já foi condenado
definitivamente por quatro vezes, sendo que as duas últimas condenações se referiram a delitos
praticados mediante violência contra mulher.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do
Documento eletrônico VDA55946937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 963ac7f0-82eb-472b-bca7-81519257a85c

agravante indica que a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima não estariam
acauteladas com a sua soltura.
7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do
agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar
se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo
inviável essa discussão neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. É válida a imposição de prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, tendo em vista risco concreto de reiteração delitiva e perigo à integridade física e
psicológica da vítima evidenciados no fato de que ela teria sido agredida de modo extremamente
violento pelo seu ex-companheiro, réu multireincidente o qual já havia sido condenado
definitivamente por quatro vezes, sendo que as duas últimas condenações se referiram a delitos
praticados mediante violência contra mulher.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
993.540/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC
21/5/2025,
27/5/2025;
Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
173.897/BA,
Turma, julgado em
DJe de
e HC
Relator Ministro Antonio
14/2/2023,
17/2/2023;
702.069/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
18/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 963ac7f0-82eb-472b-bca7-81519257a85c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231419 - SP(2026/0028671-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDREA CIACCIO
ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR
HABEAS CORPUS
RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
POR SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
, no qual se buscava a revogação ou substituição da prisão preventiva
habeas corpus
.
2. O agravante, preso preventivamente, fora condenado à pena privativa de liberdade de 2 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito
.
tipificado no
§ 13, do Código Penal. Na ocasião, restou mantida a segregação cautelar
art. 129,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes e se, após a condenação em
primeiro grau, continuam presentes os requisitos legais do
do CPP
art. 312
, os quais autorizam a
imposição da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença
art. 387,
Documento eletrônico VDA55061780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:26
Código de Controle do Documento: d0a8aa70-6333-4206-a7c5-64c5045a3af5

condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição
de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
5. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e do evidente perigo à
integridade física e psicológica da vítima, a qual teria sido agredida de modo extremamente
violento pelo ex-companheiro, ora agravante. Com efeito, o acusado já foi condenado
definitivamente por quatro vezes, sendo que as duas últimas condenações se referiram a delitos
praticados mediante violência contra mulher.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do
agravante indica que a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima não estariam
acauteladas com a sua soltura.
7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do
agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar
se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo
inviável essa discussão neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. É válida a imposição de prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, tendo em vista risco concreto de reiteração delitiva e perigo à integridade física e
psicológica da vítima evidenciados no fato de que ela teria sido agredida de modo extremamente
violento pelo seu ex-companheiro, réu multireincidente o qual já havia sido condenado
definitivamente por quatro vezes, sendo que as duas últimas condenações se referiram a delitos
praticados mediante violência contra mulher.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
993.540/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC
21/5/2025,
27/5/2025;
Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
173.897/BA,
Turma, julgado em
DJe de
e HC
Relator Ministro Antonio
14/2/2023,
17/2/2023;
702.069/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
18/2/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
ANDREA CIACCIO
monocrática, por mim proferida, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55061780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:26
Código de Controle do Documento: d0a8aa70-6333-4206-a7c5-64c5045a3af5

Neste recurso, o agravante sustenta, em síntese, que:
não estão presentes os
a)
requisitos legais autorizadores da prisão preventiva;
"é juridicamente inadmissível a utilização
b)
de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado como fundamento autônomo
para a manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação direta ao princípio da presunção
de inocência" (e-STJ, fl. 886);
é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da
c)
prisão;
se vier a ser definitivamente condenado, sua provável pena futura revela a
d)
desproporcionalidade da prisão preventiva.
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a
ele seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Ademais, conforme preconiza o
§ 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir
art. 387,
sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a
imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada, em
pelos seguintes
31/5/2025,
fundamentos:

"ANDREA DA SILVA CIACCIO, qualificado nos autos, foi preso em flagrante
delito como incurso, em tese, no artigo 129, §13o, 148, 147-B, 217-A do Código
Penal, na forma da lei 11.340/2006.
Apresentado nesta audiência, o autuado foi entrevistado. Após ser informado sobre a
finalidade do ato, ele foi questionado sobre as circunstâncias da prisão, bem como
sobre o tratamento recebido dos agentes públicos com os quais teve contato. Nada
foi relatado que pudesse indicar a ocorrência de tortura ou maus-tratos.
O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A
Defesa requereu a concessão de liberdade provisória e imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Flagrante formalmente em ordem legal e lastreado no inciso I do artigo 302 do
Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em
flagrante para a prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória ou imposição
de medida cautelares diversas da prisão.
No específico âmbito do Direito Processual Penal, o maior referencial que se tem
para aferir a questão da necessidade da aplicação de alguma medida cautelar
constritiva da liberdade é o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
dos crimes estão evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do
Documento eletrônico VDA55061780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:26
Código de Controle do Documento: d0a8aa70-6333-4206-a7c5-64c5045a3af5

auto de prisão em flagrante, com destaque para as declarações colhidas da vítima
(fls. 10 – 'No início, Andrea a deixava sair de casa, mas que ele agia com muitos
ciúmes, dizia que ela estava 'dando mole para os homens na rua', e a agredia
.
fisicamente com socos e chutes, passando então a proibi-la de sair de casa
Descreve que,
, Andrea também
além das agressões físicas
dizia para ela coisas
'
como você não é nada, não tem nada, seu filho não quer mais saber de você, você
',
. Além disso, Andrea
não é gente humilhando-a e degradando-a
tinha uma
obsessão em pedir a ela que fizesse sexo com o cachorro dele, para que o cachorro
; de início, achou que fosse uma tiração de sarro dele, mas
lambesse a genitália dela
depois viu que ele falava isso de forma séria. A vítima explica que nunca consentiu
para essa prática sexual, e que não fez isso.
,
Quando Andrea a agredia costumava
'
'. Conta também que
dizer sou assassino, eu não tenho dó
, uma vez, durante a
relação sexual, Andrea decidiu que iria introduzir sua mão no interior da vagina
dela, tendo conseguido inserir todos os dedos de uma só vez, sem o consentimento
' – fls.
).
dela, causando-lhe dor intensa
10/11
Destaco que, tratando-se de crime contra a mulher, por razões de gênero, é assentado
na jurisprudência que a palavra da vítima é dotada de especial relevância.
A custódia cautelar é indispensável para
,
proteção da ordem pública evitando a
, e, notadamente, para
reiteração delitiva
garantia da integridade física e
, bem como para evitar evasão (há notícia de que o averiguado
psicológica da vítima
tentou fuguri), de modo que, ao menos por ora, medidas mais brandas não se
mostram suficientes.
Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito de ANDREA DA SILVA
CIACCIO, qualificado nos autos, em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310,
inciso II, c.c. o
ambos do Código de Processo Penal." (e-STJ, fls. 120-121,
art. 312,
grifou-se).

Extrai-se, ainda, da decisão que, em
indeferiu pedido de revogação da
9/6/2025,
prisão preventiva:

"Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa
técnica de ANDREA DA SILVA CIACCIO, alegando, em apertada síntese, a
ausência dos requisitos para preventiva.
Instrumento de procuração em fls. 173 e demais documentos juntados em fls.

e
174/213, 214/215, 216/218, 219/226, 227/230
231/233.
O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, e manutenção da prisão
preventiva do acusado em (fls.
).
252/253
É a síntese do necessário. Decido.
Quanto às questões preliminares suscitadas, notadamente ao pedido de relaxamento
da prisão em flagrante frente à alegada invasão de domicílio – em que pese os
argumentos lançados pela D. Defesa técnica – entendo que o pleito defensivo não
deve prosperar. Com efeito, a legalidade da prisão já foi apreciada pelo Juízo da
Custódia, em decisão de fls.
assim como verifico que os pontos alegados
95/96,
nesse tópico pela Defesa técnica fazem –
– referência ao mérito da ação
a priori
penal, o qual, com a devida vênia ao entendimento contrário, devem ser conhecidos
em instrução criminal.
Assim, nesse contexto partilho do entendimento do Ministério Público de que, dentre
os crimes sob investigação, quais sejam cárcere privado e tráfico de drogas, estes são
considerados permanentes, o que legitima a intervenção da força policial para cessar
a violência contra a mulher a promover a prisão em flagrante do acusado. Contudo,
Documento eletrônico VDA55061780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:26
Código de Controle do Documento: d0a8aa70-6333-4206-a7c5-64c5045a3af5

conforme já pontuei, as alegações referentes à inexistência de cárcere privado e
tráfico de drogas devem ser analisadas em sede de instrução processual, observados
o contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal. Portanto, por
ora, acompanho o entendimento do Juízo plantonista, no que concerne à regularidade
da prisão em flagrante.
Quanto ao mérito do pedido de revogação da prisão preventiva, razão assiste ao
Ministério Público.
Com efeito, nenhum fato novo foi trazido e demonstrado nos autos que pudesse
ensejar a reconsideração da decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fls.
).
95/96
Os crimes imputados ao réu são de extrema gravidade, havendo materialidade e
indícios suficientes de autoria, razão pela qual, neste instante, a manutenção de sua
custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade
não venha se sentir desprovida de garantias para sua tranquilidade.
Ainda nesse passo, a alegação da Defesa técnica referente ao simples fato do
acusado possuir residência fixa ou ocupação lícita não se mostra suficiente para
revogação da prisão preventiva. Necessário salientar que o acusado ostenta
(fls.
) e é estrangeiro, e, ante os gravíssimos fatos a ele
histórico criminal
76/82
imputados, torna a possibilidade de fuga do local dos distrito da culpa um cenário a
ser considerado, o que frustraria a aplicação da lei penal.
Sem embargo, além dos graves crimes imputados contra a vítima – contexto de
violência contra a mulher que, por si só, fundamenta a prisão preventiva do acusado
para garantia da integridade física e psicológica da vítima, conforme bem pontuado
pelo Juízo da Custódia em fls.
não se olvide que o acusado foi flagrado com
95/96,
17 porções de cocaína, sendo lhe imputado o crime de tráfico de drogas, o que
evidencia, nesse primeiro momento, o envolvimento do acusado com a
criminalidade e sua periculosidade, configurando justa causa para a manutenção da
custódia cautelar, para garantia da ordem pública e social.
Desta feita, os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em
preventiva não se modificaram e a manutenção da prisão se impõe para garantia da
ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sendo
descabida análise de questões de mérito neste momento processual.
Por derradeiro, em vista desses fundamentos, inviável, no caso, a fixação de outras
medidas cautelares alternativas à prisão.
Diante do exposto, pelos mesmos motivos já elencados na decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, os quais ora reitero na íntegra, bem como diante
mantendo a custódia
do acima exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa,
cautelar do indiciado." (e-STJ, fls. 344-346, grifou-se).
Quando da prolação da sentença, o Juízo de primeiro grau, em
manteve
21/10/2025,
a segregação cautelar, nos termos seguintes:

"O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de
, reforçados agora por esta condenação. Ressalto que
sua custódia cautelar
o
indeferimento quanto ao direito de recorrer em liberdade está fundamentado
na reincidência e maus antecedentes do acusado, não se olvidando de outros
expedientes criminais em andamento, bem como a possibilidade concreta de fuga
do distrito da culpa, uma vez que o acusado tem cidadania italiana e recursos
financeiros para empreender fuga do País." (e-STJ, fl. 808, grifou-se).
Documento eletrônico VDA55061780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:26
Código de Controle do Documento: d0a8aa70-6333-4206-a7c5-64c5045a3af5

Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva e do evidente
perigo à integridade física e psicológica da vítima, a qual teria sido agredida de modo
extremamente violento pelo ex-companheiro, ora agravante.
Com efeito, o acusado, condenado em primeira instância por lesão corporal contra
mulher, ostenta condenações definitivas anteriores, tratando-se de réu multirreincidente e com
maus antecedentes.
Nessa conjuntura, conforme asseverei no julgamento do HC
– no qual
1.024.266/SP
fora validada a fundamentação utilizada pelo decreto preventivo inicial –, o acusado já foi
condenado definitivamente por quatro vezes, sendo que as duas últimas condenações se
referiram a delitos praticados mediante violência contra mulher.
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.002.927/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE
CONDUTAS VIOLENTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS
CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas
corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, no dia
pela
23/2/2025,
suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art.
129, § 13, do Código Penal), custódia convertida, posteriormente, em prisão
preventiva. A defesa sustenta a ofensa ao princípio da colegialidade e a ausência de
requisitos legais para a custódia cautelar, nos termos do
do CPP, pleiteando
art. 312
sua revogação ou substituição por medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade;
(ii) analisar se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva;
(iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática do relator deixa de afrontar o princípio da colegialidade
quando fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, sendo garantido o reexame da matéria pelo colegiado, mediante agravo
regimental, conforme entendimento pacificado (AgRg no HC n.
).
979.327/AC
Documento eletrônico VDA55061780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:26
Código de Controle do Documento: d0a8aa70-6333-4206-a7c5-64c5045a3af5

4. A prisão preventiva possui fundamentação idônea, baseada na reiteração de
condutas violentas contra a vítima, na reincidência criminal do agravante e na
gravidade concreta dos fatos, que envolvem perseguições, ameaças e agressões
físicas, configurando risco à integridade da vítima e à ordem pública.
5. A periculosidade do agente e a insuficiência das medidas protetivas previamente
impostas justificam a imposição da prisão preventiva como única medida eficaz para
cessar a violência, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas,
nos termos do
do CPP.
art. 319
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no HC n.
Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
993.540/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
.
27/5/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a
sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade
de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado. Precedentes.
2. Tendo o decreto apresentado fundamentação concreta, evidenciada na necessidade
de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que o
acusado 'a ameaçou gravemente de morte, aduzindo que iria matá-la, bem como a
agrediu fisicamente na mão, ocasionando-lhe uma lesão aparente', bem como na
reiteração delitiva do paciente, que 'logrou obter recentemente com a liberdade
provisória em outra ação penal, não se revelando suficiente a aplicação de medidas
alternativas, não há manifesta ilegalidade no decreto prisional'.
3. Agravo improvido."
(AgRg no RHC
Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
173.897/BA,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2023,
17/2/2023)

"PROCESSO PENAL.
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
HABEAS CORPUS
CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES
MODUS OPERANDI
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES
IN CASU
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
.
periculum libertatis
2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado
na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque 'a
violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo
iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último,
em lesões corporais e violação de domicílio'.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
Documento eletrônico VDA55061780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:26
Código de Controle do Documento: d0a8aa70-6333-4206-a7c5-64c5045a3af5

antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e,
por via de consequência, sua periculosidade.
4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui
'pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas
últimas praticadas contra a vítima' em comento. Assim, faz-se necessária a
segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória (precedentes).
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e
evitar a prática de novos crimes.
7. Ordem denegada."
(HC
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
702.069/SC,
em
DJe de
.
15/2/2022,
18/2/2022)
Ademais, consoante orientação pacificada nesta Corte Superior, se persistem os
motivos da segregação preventiva de quem permaneceu preso durante a persecução criminal e,
inclusive, chegou a ser condenado provisoriamente, não há lógica em deferir-lhe o direito de
recorrer em liberdade. Nessa linha: AgRg no HC
Relator Ministro Reynaldo Soares
814.455/AL,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no RHC
29/5/2023,
2/6/2023;
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
155.032/PA,
22/2/2022,
25/2/2022.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante
indica que a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima não estariam
acauteladas com a sua soltura.
De mais a mais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à
provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do
processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional
diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: AgRg
no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
895.045/RJ,
DJe de
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
15/4/2024,
18/4/2024;
802.992/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC
Rel. Min. Messod
8/5/2023,
17/5/2023;
788.866/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
28/4/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:26
Código de Controle do Documento: d0a8aa70-6333-4206-a7c5-64c5045a3af5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.419 / SP
Número Registro: 2026/0028671-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15146361820258260228 23453044120258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDREA CIACCIO
ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREA CIACCIO
ADVOGADOS : EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: b59ab0ad-e8aa-4b6a-a211-fc34375417d6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: b59ab0ad-e8aa-4b6a-a211-fc34375417d6